Tribunal: TJBA
Processo: 8049551-28.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049551-28.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILVANDO DE SOUZA AMORIM

Advogado(s)
:
BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE

APELADO: MARIA ODETE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CLAUDIA RIBEIRO DOS REIS

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE APRECIOU EXPRESSAMENTE AS TESES RECURSAIS DE FORMA CLARA E COERENTE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto por
GILVANDO DE SOUZA AMORIM,
que ora sustenta suposto vício de
contradição
quanto
a tese de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: verificar se o acórdão embargado apresenta contradição interna, vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quanto ao pedido de gratuidade e ausência de prova da hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição interna ou corrigir erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões postas, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência.

3. A contradição apta a ensejar aclaratórios é aquela interna ao próprio julgado, e não a mera discordância da parte com o resultado do julgamento.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de fundamentos já apreciados, tampouco ao prequestionamento desacompanhado da demonstração de vícios no decisum.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não sendo admitidos como meio de rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - EDcl no REsp: 2046349 SP 2023/0003089-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024; TJ-BA, Embargos de Declaração 0580020-78.2015.8.05.0001/50000, Relª. Desª. Márcia Borges Faria, j. 17/07/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
8049551-28.2019.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
GILVANDO DE SOUZA AMORIM
e como Embargad
a

MARIA ODETE DOS SANTOS
.

ACORDAM
, os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e NÃO ACOLHER
os embargos, mantendo o acórdão desafiado, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, tudo nos termos do voto condutor.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

04